Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Revisão de alimentos. Alteração na situação financeira das partes. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de revisão de alimentos em que se pretende a majoração da verba alimentar ao valor de 1,5 salário-mínimo.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve alteração na situação financeira das partes a amparar a pretensão revisional dos alimentos.
iii.- Razões de decidir
3. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
4. A majoração dos alimentos ao valor de 1 salário-mínimo, com base nas provas produzidas nos autos quanto às necessidades da alimentanda e à capacidade financeira do alimentante, mostra-se razoável e proporcional.
iv.- Dispositivo
5. Recursos desprovidos.